Tribunal: TJPA
Processo: 0028453-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028453-96.2009.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CANDIDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO E INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Francisco Candido da Silva Junior contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos autorais para condená-lo ao pagamento de R$300.000,00 a título de danos morais coletivos, com reversão ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos (Lei Complementar Estadual nº 23/94), e de R$30.000,00 por danos morais individuais a cada aluno afetado, além da renovação das tentativas de constrição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de defesa específica do curador especial impede a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) confirmar se a sentença deve ser mantida quanto à condenação por danos morais coletivo e individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC é relativa, não afastando o exame do conjunto probatório apresentado, especialmente em casos de gravidade manifesta, como o encerramento irregular de instituições educacionais, gerando danos sociais e individuais relevantes.

4. A prerrogativa de negativa geral conferida ao curador especial limita-se à contestação, não sendo extensível à apelação, a qual exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

5. A sentença encontra amparo no farto conjunto probatório juntado pelo Ministério Público, que comprovou a má gestão das unidades educacionais pelo réu, a ausência de requisitos legais para funcionamento das escolas e os danos causados aos alunos e à coletividade.

6. A conduta omissiva e irregular do réu comprometeu a credibilidade da educação privada local, gerando prejuízos materiais e morais irreparáveis a ex-alunos e estudantes ainda em formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica pelo curador especial não impede o reconhecimento da procedência dos pedidos quando amparados em conjunto probatório robusto.

2. A prerrogativa de defesa genérica do curador especial limita-se à contestação, não se estendendo às razões de apelação, que exigem a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

3. A comprovação de atuação irregular de instituição educacional autoriza a condenação por danos morais coletivo e individual em favor dos prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341 e 487, I; Lei Complementar Estadual nº 23/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0031919-02.2018.8.16.0019, Rel. Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 28.02.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0006701-48.2018.8.16.0026, Rel. Des. Rogério Luís Nielsen Kanayama, j. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº
0028453-96.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVIL

APELANTE:FRANCISCO CANDIDO DA SILVA JUNIOR

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISO CANDIDO DA SILVA JUNIOR
em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital nos autos da
Ação

Civil

Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ
,
julgou procedentes os pedidos da inicial,

conforme dispositivo abaixo

(ID n. 19738309)
:

“Consoante as razões assinaladas, julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Como consectário, ratifico a tutela liminar que está inserta no ID nº 27009400. Dessa forma, determino sejam renovadas as tentativas de constrição de bens do demandado, mediante o uso das plataformas disponíveis nos sistemas Sisbajud, Renajud, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e outros que porventura forem disponibilizados.

Condeno-o, ainda, por danos morais coletivos, ante a flagrante ofensa à comunidade local, vez que o réu detinha a direção de vários estabelecimentos de ensino e, com a mesma indiferença com que agiu neste processo, tratou o conjunto de alunos, pais e parentes de alunos e o Poder Público, todos com profunda desconsideração e desprezo, deixando de cumprir as obrigações mais comezinhas inerentes às atividades de uma unidade escolar, tal como assinalado pelo Conselho Estadual de Educação e referido pelo autor na peça de ingresso.

Fixo o valor da condenação por dano moral coletivo em R$300.000,00 (trezentos mil reais), considerando que, desde o ajuizamento da ação, já decorram muitos anos. Esse valor será revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos (Lei Complementar Estadual nº 23/94). Para além do dano coletivo, condeno o demandado por dano moral individual que é devido a cada estudante afetado subjetivamente, com a perda do ano letivo e/ou a desqualificação e/ou desconstituição do diploma obtido, em razão das condutas irregulares praticadas nas unidades escolares sob a direção do demandado. Por arbitramento, fixo a condenação individual em R$30.000,00 (trinta mil reais), cuja execução poderá ocorrer em qualquer juízo, desde que competente, ressaltando que esse valor não se confunde com eventuais danos materiais experimentados. Por fim, determino que a Secretaria Judicial promova a reorganização dos autos digitais para colocar a parte da petição inicial que consta do ID nº 27008702 na sequência correta, ou seja, juntamente com o restante da petição.

Custas pelo réu. Sem honorários.

Intimar o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Ciência ao Estado do Pará”.

Na ação de origem, a parte autora narra que que o réu era o proprietário e responsável pelas unidades de ensino do Colégio Rui Barbosa. Afirmou que, em 13.11.2008, as atividades escolares desse colégio foram interrompidas pelo Conselho Estadual de Educação, nos termos da Resolução 457/2008. Nesse ponto, o autor asseverou que a decisão estava em consonância com o Parecer n° 492/08, elaborado pela Comissão Especial Supra-Cameral daquele colegiado, a qual concluiu que as atividades realizadas pelo Colégio Rui Barbosa, em todas as suas unidades, estavam em desacordo com a legislação educacional brasileira, não se revestindo dos mínimos padrões de qualidade exigidos para a oferta da educação básica e, por isso, deveriam ser interrompidas e encerradas.

Relata que inúmeras irregularidades foram identificadas nas escolas, dentre elas: a) habilitação legal do corpo administrativo-técnico-docente, na qual fora contestado que a equipe técnica não está presente no colégio diariamente, bem como a maioria dos professores não possuem habilitação legal; b) O colégio não oferece a disciplina de educação física, a qual é componente curricular obrigatório de Base Nacional Comum da Educação Básica; c) As turmas funcionam de maneira “multisseriadas”, ou seja, as etapas de ensino fundamental e de ensino médio ocorrem na mesma sala; d) A carga horária dos cursos ofertados, não estava de acordo com o que prescreve a Lei Federal nº 9.394/96, qual seja de 4 (quatro) horas de efetivo trabalho escolar; e) O Colégio Rui Barbosa expedia a documentação escolar das seguintes unidades de ensino: Colégio Rui Barbosa, mantido pela Sociedade Civil Nóbrega, Sistema de Ensino Vitória, Colégio Cristhus, Colégio Saci Pererê, porém, sem autorização do Conselho Estadual de Educação; f) Foram constatadas irregularidades, nas pastas individuais dos alunos, no período correspondente de 2003 a 2008, conforme as seguintes situações: 1) Pasta contendo apenas o contrato de matrícula do aluno; 2) Alunos do Ensino em Dependência de Estudo, oriundos de outras Unidades Escolares, sendo submetidos a Teste Classificatório na disciplina em dependência; 3) Fichas Individuais de anos anteriores, incompletas, contendo apenas a observação "Ativo", " Recuperação", sem resultado final e sem assinatura do diretor elou secretária; 4) No que se refere aos estudos de Recuperação, o colégio não obedecia ao que prescreve o Regimento Escolar adotado, uma vez que o aluno era submetido aos referidos estudos em todos as disciplinas, enquanto que o Regime só permite em até 04 (quatro); 5) Alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos — EJA, em faixa etária não permitida por Lei (menor de 15 anos no EJA fundamental e menor de 18 anos na EJA médio).

Pontua que diante do fechamento das escolas verificou-se que” inúmeros alunos, ex-alunos, pais e responsáveis de alunos procuraram o CEE, a SEDUC e o Ministério Público para saber o que de fato estava acontecendo...” (sic). Disse o demandante, em seguida, que “... que o requerido fez com a comunidade discente das unidades educacionais Rui Barbosa foi um atentado a educação público do Estado. Uma afronta sem precedentes. Um golpe jamais esquecido pela sociedade e que não deve gerar precedentes na educação pública paraense ...” (sic). Sustentou, ainda, que “... Os prejuízos dos alunos e ex-alunos são inúmeros, pois todo ensino ministrado pelas unidades do Colégio Rui Barbosa desde 2002, foram anulados, por inúmeras ilegalidades na prestação do serviço e consequentemente os consumidores tiveram cancelados seus certificados de conclusão dos cursos de ensino fundamental e médio, e os que estavam ainda estudando nos colégios tiveram suas avaliações anuladas ...” (sic).

Diante dos fatos apresentados o autor requereu o deferimento da liminar, pugnando pelo bloqueio dos bens do réu para que fossem colocados em indisponibilidade como garantia da instrução processual. Requereu, ainda, que o réu se abstivesse de efetuar a cobrança das mensalidades vencidas dos alunos, desde 2002 até a data do fechamento das escolas. No mérito, requereu a confirmação dos pedidos iniciais e, além disso, a condenação do demandado por dano moral coletivo e por dano moral individual causado a cada aluno.

Em seguida, foi indeferida a liminar pleiteada. (ID.27009400).

Após a instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, a parte requerida interpôs o Recurso de Apelação Cível (ID.197383), alegando que por ser curador especial e o art. 341 do Código de Processo Civil determinara que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Desse modo, requereu que a nobre sentença seja integralmente reformada.

O Ministério
Público
Estadual apresentou contrarrazões (ID.19738316) pugnando pela manutenção da sentença.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID.19747440).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões recursais (ID.19890198).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível.

A análise concentra-se em verificar se foi acertada a sentença que julgou procedentes os pedidos, que condenou o requerido Sr. Francisco Candido da Silva Junior por dano moral coletivo em R$300.000,00 (trezentos mil reais) para ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos (Lei Complementar Estadual nº 23/94), além disso, condenou o demandado por dano moral individual a cada estudante afetado subjetivamente, com a perda do ano letivo e/ou a desqualificação e/ou desconstituição do diploma obtido, em razão das condutas irregulares praticadas nas unidades escolares sob a sua direção. Por arbitramento, fixou a condenação individual em R$30.000,00 (trinta mil reais). Por fim, determinou que sejam renovadas as tentativas de constrição de bens do requerido.

Alega o apelante que por ser curador especial e o art. 341 do Código de Processo Civil determinara que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Desse modo, requereu que a nobre sentença seja integralmente reformada.

Inicialmente, destaca-se a fundamentação apresentada na sentença, in verbis:

“Neste caso, consoante a certidão que consta do ID nº 52671809, infere-se que o demandado, embora regularmente citado, tanto pessoalmente quanto por edital, não apresentou defesa, adotando a inércia como comportamento processual. Em hipóteses tais, não há como descurar da assertividade dos fatos em desfavor do réu. Com efeito, depreende-se da narrativa autoral e da farta documentação que foi com ela adicionada que Francisco Candido da Silva Junior era o gestor direto e, portanto, o maior responsável pelo empreendimento escolar capitaneado pelo Colégio Rui Barbosa, mas que tinha ramificações em outras unidades escolares. Como assentado pelo Ministério Público, a suposta entidade mantenedora, denominada “Mater Dei Ltda.”, nem mesmo existia de direito, já que não estava regularizada perante os órgãos públicos. Essa circunstância realça sobremaneira o altíssimo nível de comprometimento do réu como o responsável direto pela gestão administrativa e financeira do Colégio Rui Barbosa e seus congêneres. Havia, claramente, uma atuação administrativa pessoal, identificada submetida ao demandado.

Interessa ressaltar que o demandado teve diversas oportunidades para tentar reverter as ilações que lhes foram assacadas. Contudo, a sua conduta processual furtiva e o fato de ter “desaparecido” da cidade depois que foi ajuizada ação - algo que está atestado nas certidões dos oficiais de justiça – somente corroboram uma intencionalidade nefasta e um gigante descompromisso com a comunidade na qual estava inserido.”

Desse modo, restou demonstrado, os enormes danos causados contra a coletividade, pelo Sr. Francisco Candido Silva Junior que embora regularmente citado, tanto pessoalmente quanto por edital, não apresentou defesa, adotando a inércia como comportamento processual, consoante a certidão do ID.52671809, além de ausentar-se da cidade no início da lide.

Sendo assim, a hipótese apresentada pelo apelante não deve prosperar, pois a regra do art. 341 do CPC contém uma presunção apenas relativa e não uma presunção absoluta e intransponível.

Além disso, mesmo que algum fato constitutivo do direito pretendido pelo autor não tenha sido objeto de impugnação especificada na contestação, não poderá o juiz ignorar o robusto conjunto comprobatório apresentado pelo Ministério Público, tendo em vista ainda, o enorme dano causado aos vários estudantes pelas ações do Sr. Francisco Candido da Silva Junior, o qual é único responsável pelo Colégio Rui Barbosa, mas que tinha ramificações em outras unidades escolares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL I. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. RECURSO DA AUTORA.CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO À COMPENSAÇÃO PELO ABALO EXTRAPATRIMONIAL. FALECIMENTO DE FAMILIAR. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. 2. JUROS DE MORA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL II. 1. RECURSO DA REQUERIDA CITADA VIA EDITALÍCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO. PROVIMENTO DO RECURSO, QUANTO AO TÓPICO. 2. RECURSO INTERPOSTO POR CURADORA ESPECIAL
. Em que pese a impugnação por negativa geral seja uma prerrogativa do Curador Especial, de acordo com as disposições contidas no artigo 341 do Código de Processo Civil, esta é limitada à contestação, não se estendendo ao recurso de Apelação Cível.
RECURSO NÃO CONHECIDO, QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, FORTE NO ART. 1.010, II, DO CPC, PORQUANTO AUSENTE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, OPERADA A INOVAÇÃO RECURSAL” (TJPR - 10ª C. Cível - 0031919-02.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 28.02.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. REQUERIDA CITADA POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADORA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM À POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR NEGATIVA GERAL. ART. 341, P. ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. a)
A prerrogativa de defesa por negativa geral do curador especial, prevista no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, está limitada à contestação e à matéria fática disposta na petição inicial, de modo que não se estende ao recurso de apelação cível, o qual exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença.
b) Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida e a consequente inobservância do princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. c) Em razão do não conhecimento do recurso, impõe-se o arbitramento de honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (Apelação Cível n°0006701-48.2018.8.16.0026, Relator Desembargador Rogério Luís Nielsen Kanayama, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 2ª Câmara Cível, julgado 31/03/2022)

Com efeito, não remanescem espaços para maiores digressões, uma vez que demandado, de fato, incidiu em condutas lesivas ao interesse coletivo, causando danos diretos aos alunos matriculados no colégio e, até memo, a ex-alunos que sofreram prejuízos com a possibilidade de invalidação dos seus diplomas.

Além disso, o demandado causou um dano social relevante, vez que o baixíssimo nível de organização e de seriedade do empreendimento escolar sob sua direção, afetou a própria credibilidade do sistema educacional em regime privado, proporcionando desalento em relação às instituições

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Francisco Candido da Silva Junior mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/05/2025